Tribunal: TJSP
Processo: 0011201-93.2007.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Ação monitória em fase de cumprimento de julgado ajuizada na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior – Termo inicial que corresponde ao transcurso de um ano da suspensão do processo, na falta de fixação de outro - Tese 1.2 do REsp 1604412/SC julgado em regime de incidente de assunção de competência – Prescrição intercorrente consumada – Sentença

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ocorrência – Ação monitória em fase de cumprimento de julgado ajuizada na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior – Termo inicial que corresponde ao transcurso de um ano da suspensão do processo, na falta de fixação de outro - Tese 1.2 do REsp 1604412/SC julgado em regime de incidente de assunção de competência – Prescrição intercorrente consumada – Sentença mantida – Apelação improvida.